Tribunal: STF
Processo: ARE 1565213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TRANSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA. EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO PRÓPRIO JUÍZO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS RÉUS, COM DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA. REITERAÇÃO. DESÍDIA CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 



    - A indicação de quem deverá figurar no polo passivo é de especial relevância para a instauração do contraditório, e para a consequente delimitação dos efeitos subjetivos decorrentes do provimento jurisdicional obtido ao final da ação. Para que as consequências jurídicas extraídas da sentença alcancem o réu, a citação válida é condição indispensável a ser observada. Aliás, a citação do réu é ato essencial para a validade do processo, e sua promoção está diretamente vinculada aos pressupostosobjetivos de desenvolvimento válido do processo.



    - Na hipótese de não atendimento aos requisitos do art. 319, do CPC, ou se a exordial apresentar defeitos ou irregularidades que venham a dificultar a resolução do mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete a peça inaugural, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da inicial. É o que estabelece o art. 321, do mesmo diploma legal, e seu parágrafo único.



    - No caso dos autos, tratar-se de ação anulatória de atos jurídicos, na qual a parte autora busca o reconhecimento de nulidade de uma transcrição datada de 22/04/1930, referente à transferência de uma propriedade denominada "Fazenda Margarida", de 135.404 hectares, localizada no município de Bela Vista/MS, com a consequentemente anulação de todas as transcrições posteriores a ela por quebra da cadeia dominial, envolvendo ao menos 114 matrículas.



    - Diante da dificuldade de identificação dos réus, e do custo envolvido na diligência, o magistrado atendeu a requerimento da parte autora, determinando a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Bela Vista/MS, para que fornecesse diretamente ao juízo as certidões necessárias, restando à requerente, ainda, a emenda da inicial para inclusão da União Federal no polo passivo, medida essa que não foi atendida apesar da reiteração específica para esse fim, autorizado, portanto, o indeferimento da inicial, com a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, IV, e 321, parágrafo único, do CPC.



    - Afastada a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista a ausência de citação dos réus.



    -Apelação provida em parte, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LXXVIII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente